Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007851-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PARÂMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS UNILATERAIS EM DESCONFORMIDADE COM A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, após rejeição de impugnação à penhora apresentada pelo banco executado, em demanda originária envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, com recálculo determinado por sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se há preclusão quanto à juntada de documentos e à rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada; e (
iii
) saber se os cálculos homologados, elaborados por perito judicial, observam os parâmetros fixados no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos da sentença recorrida.

Reconhece-se a preclusão consumativa quanto a documentos juntados apenas na fase recursal, vedada sua apreciação por violação ao contraditório e à estabilidade da relação processual.

A sentença transitada em julgado fixou critérios objetivos e vinculantes para o recálculo do contrato, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença.

O laudo pericial contábil observou rigorosamente os parâmetros do título executivo, considerando a integralidade dos lançamentos a débito e a crédito, bem como os pagamentos efetuados, revelando-se técnica e suficientemente fundamentado.

Não se admite, em cumprimento de sentença, a substituição da perícia judicial por cálculos unilaterais do executado que desconsideram os comandos da coisa julgada.

Ausente demonstração técnica de erro no laudo pericial, correta a homologação dos cálculos e a extinção da execução pelo adimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão dos critérios fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

2. O laudo pericial contábil que observa fielmente os parâmetros da sentença transitada em julgado deve prevalecer sobre cálculos unilaterais das partes.

3. Documentos apresentados apenas em grau recursal não podem ser considerados, por força da preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 509, § 4o, 924, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.711.344/PE; TJMT, N.U. 1025540-16.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG
S.A.
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU EXTINTO
o
C
umprimento de
S
entença
(no.1007851-98.2022.8.11.0041)
, nos termos do art. 924, II, do CPC, rejeitando a impugnação à penhora apresentada pelo executado.

Na origem,
ANDRE DE SOUZA HILL
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência contra o
BANCO BMG S/A
.
, questionando contrato de cartão de crédito consignado.

A sentença de mérito, proferida em 16/05/2022 (ID
138933690
), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes, através do Contrato - Termo de Adesão e Cartão de Crédito, fosse aplicada a taxa de juros média de mercado à época da contratação (2,15% a.m.), capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

O recurso de apelação interposto pelo banco réu não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça, transitando em julgado a sentença em 07/03/2023.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo autor, que requereu o pagamento de R$ 68.918,48
(sessenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos)
, o banco executado apresentou impugnação (ID
241129690
), alegando excesso de execução e sustentando que, após o recálculo do contrato conforme determinado na sentença, o autor seria devedor do valor de R$ 392.563,35
(trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos)
.

Diante da divergência, foi determinada a realização de perícia contábil, tendo o perito judicial concluído que o crédito em favor do autor seria de R$ 54.393,32
(cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)
, valor que, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, totalizaria R$ 72.490,02
(setenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e dois centavos)
(ID
241130190
).

O laudo pericial foi homologado pelo juízo, que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco executado. Após bloqueio judicial no valor de R$ 72.490,02

(setenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e dois centavos)
(ID
241130190
)
, o banco recorreu, tendo o Tribunal de Justiça anulado a sentença para oportunizar a análise da impugnação à penhora
(ID 273996362)
.

Retornados os autos à origem, a magistrada rejeitou a impugnação à penhora, julgando extinto o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC, determinando a liberação do valor bloqueado de R$ 72.490,02
setenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e dois centavos)

em favor do exequente e o remanescente ao executad
o (ID
318268371
)
.

Inconformado, o banco interpôs novo recurso de apelação (ID

318268378
), alegando que o juízo de origem deixou de realizar análise crítica dos documentos apresentados, reiterando que o autor seria devedor e não credor, e que os cálculos homologados estariam equivocados.

Em contrarrazões (ID 318268388), o apelado suscita preliminares de ausência de dialeticidade recursal e preclusão consumativa, argumentando que o apelante pretende rediscutir matéria coberta pela coisa julgada. No mérito, defende a manutenção da sentença que homologou os cálculos do perito judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DA
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado alega que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Após análise do recurso, verifico que o apelante impugna especificamente a decisão recorrida, argumentando que o juízo de origem não teria analisado adequadamente os documentos apresentados e que os cálculos homologados estariam equivocados.

Embora os argumentos possam não prosperar no mérito, há impugnação específica aos fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

VOTO – DA
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

O apelado sustenta que o apelante pretende rediscutir matéria coberta pela coisa julgada, apresentando documentos que não foram oportunamente juntados na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

De fato, observo que o apelante tenta rediscutir os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, apresentando cálculos que não observam os comandos do título executivo judicial. Contudo, tal questão se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será analisada oportunamente.

Quanto aos documentos juntados apenas na fase recursal, sem que tenham sido apresentados por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, não podem ser considerados para fins de julgamento do recurso, em respeito à preclusão consumativa e ao princípio do contraditório.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da preliminar, apenas para afastar a análise de documentos juntados extemporaneamente.

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG
S.A.
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que JULGOU EXTINTO o
C
umprimento de
S
entença
(no.1007851-98.2022.8.11.0041)
, nos termos do art. 924, II, do CPC, rejeitando a impugnação à penhora apresentada pelo executado.

Pois bem.
O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 318268379).

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos homologados pelo juízo de origem, que adotou as conclusões do perito judicial quanto ao valor devido pelo banco executado ao autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado estabeleceu parâmetros claros para o recálculo do contrato, determinando a aplicação da taxa de juros média de mercado à época da contratação (2,15% a.m.), capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

O perito judicial, após minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, incluindo as fichas financeiras do autor e as faturas do cartão de crédito, elaborou laudo técnico concluindo que o crédito em favor do autor seria de R$ 54.393,32
(cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)
, valor que, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, totalizaria R$ 72.490,02
(setenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e dois centavos)
.

O banco executado, por sua vez, apresentou cálculos unilaterais que resultariam em saldo devedor em seu favor no montante de R$ 392.563,35
(trezentos e
noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos)
, valor manifestamente discrepante das conclusões do perito judicial.

Analisando os argumentos do apelante, verifico que sua insurgência
baseia-se
em premissas equivocadas:

1) O apelante alega que o contrato de cartão de crédito se manteve intacto, com alteração apenas da taxa de juros. Contudo, a sentença transitada em julgado determinou expressamente a aplicação da taxa média de mercado (2,15% a.m.) sobre "a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito", o que foi corretamente observado pelo perito judicial;

2) O apelante sustenta que o autor teria utilizado o cartão para diversas compras e saques, gerando saldo devedor. No entanto, o perito considerou em seus cálculos todas as compras, saques, taxas, IOF e anuidades lançados a débito, bem como os ajustes a crédito e todos os pagamentos realizados pelo autor, conforme documentos constantes nos autos;

3) O apelante apresenta planilha de cálculo que não observa os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, aplicando taxas de juros e encargos diversos dos determinados judicialmente.

O perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, elaborou laudo técnico detalhado, respondendo a todos os questionamentos formulados pelas partes e observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a existência de erro no laudo pericial. Suas alegações baseiam-se em cálculos unilaterais que não observam os comandos do título executivo judicial, o que não é admissível na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
:.
(...)

3. A perícia homologada observa rigorosamente os critérios do título executivo, considerando todos os saques e pagamentos realizados, consolidando o débito sob o parâmetro único fixado pela decisão judicial, e detalhando minuciosamente a evolução da dívida, em conformidade com a documentação juntada aos autos. 4. Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão do mérito ou a alteração dos parâmetros fixados em coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, sendo vedada a aplicação de múltiplas taxas de juros por conta dos diversos saques complementares
.
(...)
IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido.

(Agravo de Instrumento, No 51949876720258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 05-09-2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA – PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É inviável arguir em cumprimento de sentença matéria não discutida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (
AgInt
no REsp 1711344/PE).

Considerando que a perícia contábil atendeu aos parâmetros da decisão transitada em julgado, impõe-se a homologação do laudo pericial.

(N.U 1025540-
16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

Nesse contexto, correta a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo banco executado.

Por fim, quanto à alegação de que o juízo de origem não teria analisado adequadamente os documentos apresentados, verifico que a sentença recorrida
fundamentou-se
no laudo pericial, que considerou todos os documentos relevantes constantes nos autos, não havendo qualquer omissão ou erro a ser sanado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026